Tribunal: STJ
Processo: 0000406-40.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213276 - PA (2025/0172190-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
ADVOGADOS
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada foi clara ao ressaltar que as instâncias ordinárias
concluíram, do cotejo entre os elementos informativos colhidos no
inquérito policial e as provas produzidas durante a instrução, que estava
suficientemente comprovada a prática delitiva, a justificar a condenação
do agravante pelo delito de roubo circunstanciado.
2. Para rever essa conclusão, especialmente quanto à afirmação
defensiva de que as provas colhidas sob o crivo do contraditório não
estariam aptas a refutar a versão apresentada pelo réu, seria necessário o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que esbarra na
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
3. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50200197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3dcc33b0-8178-4853-a3fd-3a149548e9cc

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3dcc33b0-8178-4853-a3fd-3a149548e9cc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213276 - PA (2025/0172190-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
ADVOGADOS
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada foi clara ao ressaltar que as instâncias ordinárias
concluíram, do cotejo entre os elementos informativos colhidos no
inquérito policial e as provas produzidas durante a instrução, que estava
suficientemente comprovada a prática delitiva, a justificar a condenação
do agravante pelo delito de roubo circunstanciado.
2. Para rever essa conclusão, especialmente quanto à afirmação
defensiva de que as provas colhidas sob o crivo do contraditório não
estariam aptas a refutar a versão apresentada pelo réu, seria necessário o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que esbarra na
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
3. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão em que dei parcial
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
provimento ao recurso para reconhecer a incidência da atenuante da confissão.
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

No regimental, a defesa questiona a incidência da Súmula n. 7 desta
Corte Superior, por entender que a leitura do acórdão combatido evidencia a
insuficiência de provas da autoria delitiva, o que enseja a aplicação do in dubio pro
.
reo
No ponto, asseverar que, "se, por um lado, as provas constantes dos
autos não podem afirmar com certeza a versão do réu, por outro lado, também não
podem desmenti-la" (fl. 687).
Requer, dessa forma, seja reconsiderado o
ou submetido o feito
decisum
ao órgão colegiado, para que dê provimento ao recurso especial.

VOTO
A despeito das ponderações defensivas, é caso de manter a decisão
agravada.
Com efeito, o
foi claro ao ressaltar que as instâncias ordinárias
decisum
concluíram, do cotejo entre os elementos informativos colhidos no inquérito
policial e as provas produzidas durante a instrução, que estava suficientemente
comprovada a prática delitiva, a justificar a condenação do agravante pelo delito de
roubo circunstanciado.
Para rever essa conclusão, especialmente quanto à afirmação defensiva
de que as provas colhidas sob o crivo do contraditório não estariam aptas a refutar
a versão apresentada pelo réu, seria necessário o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Assim, mantenho a decisão de fls. 666-671,
(destaques no
in verbis
original):
Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira
instância, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 157, § 2o, I,
do Código Penal.
Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal
rejeitou o pleito
a quo
absolutório, sob a seguinte motivação (fls. 590-595, grifei):
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

A defesa do recorrente asseverou, pela absolvição, com
supedâneo na ausência de provas para uma condenação "in
dubio pro reo". Não asiste razão a defesa.
[...]
A prova da materialidade delitiva pode ser observada,
através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 8727259 -
Pág. 3); BO (ID 8727269 - Pág. 6) com o seguinte teor
MARCELO DUTRA MONTEIRO na qualidade de policial
militar
está
apresentando
os
nacionais
FÁBIO
RODRIGUES LIMA, de 28 anos de idade, residente na Rua
União n° 103 Distrito Industrial, ALEXANDRE DE
SOUZA DIAS, 24 anos residente na Rua G n°22 Distrito
Industrial, JONATHAN DA SILVA ANDRADE, de 20
anos de idade residente na Rua Princesa Izabel n° 16
Distrito Industrial; THIAGO DA SILVA ANDRADE,
residente na Rua Princesa Izabel n" 16 Distrito Industrial e
RENATO DIAS DE SOUSA. residente na Rua 13 de maio.
Jardim Abolição Ananindeua Centro sob a acusação dos
mesmos terem realizado um assalto no bar do XIXUÃ
localizado na Estrada do Taiassuí (2° ponte) QUE: os
meliantes chegaram por volta das
no gerido bar e
07:00
começaram a beber e por volta das
horas
14:00
ALEXANDRE DE SOUZA DIAS anunciou o assalto em
posse de arma de fogo dizendo: PASSA TUDO QUE TU T
ENS" e em seguida o bando composto pelos elementos
acima estavam o aguardando e evadiram-se em um veículo
FORD KA BRANCO DE PLACA OCA 2781 QUE: a
guarnição foi acionada via celular do interativo. sendo a
mesma comandada pelo cabo Marcelo em companhia dos
SD RAONY e SD George, onde diligenciaram atrás dos
acusados e os capturaram na Estrada do Taiassui as
proximidades do SESC, já neste município, onde foram
parados e lhes dado voz de prisão QUE: na revista no
interior do veículo FORD KA foi encontrado uma arma
calibre 32 marca taurus n° 142884 com seis munições,
sendo cinco delas deflagradas e uma intacta, três celulares:
dois molho de chave, dinheiro e outros pertences QUE: a
guarnição conduziu os acusados a DEPOL Benevides. onde
foram reconhecidos pela senhora NATHALIA BRAGA
PEREIRA (vitima) como sendo eles que realizaram o
assalto ao bar acima hora antes na Estrada do Taiassuí bar
XIXUÁ QUE: ALEXANDRE ainda lesionou a vítima no
rosto dando-lhe uma coronhada na cabeça; Auto de
Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8727267 - Pág. 4)
(01) UMA ARMA CALIBRE 32 MARCA TAURUS n°
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

SÉRIE 142884; TRÊS (03) CELULARES, SENDO UM DA
MARCA FASTIOS, SANSUNG OUTRO LG; VEÍCULO
FORD/KA FLEX 2011/2012 DE PLACA OCA 2781
BRANCO;
UMA
CHAVE
DO
VEÍCULO;
DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DO VEÍCULO; DOIS
MOLHOS DE CHAVE; UM CINTO DE GUARNIÇÃO
COMPLETO E A QUANTIA DE R$ 87,00 (OITENTA E
SETE REAIS) qual foi encontrado. em poder de FABIO
RODUGUES LIMA; ALEXANDRE DE SOUZA DIAS;
DHIONATA DA SILVA ANDRADE; THIAGO DA
SILVA ANDRADE E RENATO DIAS DE SOUSA, e que
ficará depositado nesta Unidade Policial até ulterior
deliberação, visto constituir(em) produto de crime de
ROUBO
QUALIFICADO;
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
que motivou o FLAGRANTE N ° 32/2012.000739-e Laudo
Pericial de Balística, às fls. 51, onde foi constatado que, a
arma de fogo periciada, apresentou vestígios de ter efetuado
tiro (s) anterior (es) ao exame. Arma com potencialidade.
Na ocasião NATHALIA BRAGA PEREIRA, vítima nos
presentes autos, asseverou:
[...]
Acerca dos relatos da vítima em delitos patrimoniais, se
reveste de especial importância, em face da natureza do
delito
ocorrer,
geralmente
na
clandestinidade,
principalmente quando embasadas em outras provas, senão
vejamos:
[...]
Por sua vez a testemunha MARCELO DUTRA
MONTEIRO, policial militar, relatou: [...].
O policial GEORGE DE ARAÚJO LEAL, declarou: [...].
Na ocasião, FABIO RODRIGUES DE LIMA, esclareceu:
[...].
Na espécie, RENATO DIAS SOUSA, pugnou: Que, os fatos
: que conhece os denunciados,
são verdadeiros em parte
menos o ALEXANDRE; que conhecia os demais, pois
trabalhavam juntos no ponto de taxi: que não sabe quem
ALEXANDRE conhecia dos acusados: que apenas sabe
afirmar que o ALEXANDRE estava junto com os demais
acusados; que juntos foram ao balneário beber; que não
sabia em momento algum que ALEXANDRE estava
armado: que soube que o mesmo estava armado, apenas
quando foi preso; que não viu qualquer assalto; que estava
dormindo dentro do carro: que não viu qualquer
movimentação, nem o momento que ALEXANDRE entrou
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

no carro: que acordou apenas no momento da abordagem
policial O acusado TRIAGO DA SILVA ANDRADE,
relatou: Que, os fatos narrados na denúncia são falsos; que
estavam no bar se divertindo. os cinco: que depois. houve
uma confusão com o ALEXANDRE; que saíram todos
juntos do bar no carro de FÁBIO; que na saída do balneário,
foram abordados por uma viatura, detidos e encaminhados
para a delegacia de polícia; que conhece todos os quatro em
que estão sendo acusados do crime em tela; que
DHIONATA e seu irmão; que não sabe dizer quanto tempo
passaram no bar, mas sabe afirmar que foi bem mais que
uma hora: que foi apontado conto participante de tal assalto,
por estar junto com os demais; que não viu momento algum
o ALEXANDRE estar armado; que os policiais disseram
que dentro do veículo foi encontrada uma arma, todavia, não
viu nenhuma arma dentro do carro; que pediram a conta,
ratearam o valor e deram pro ALEXANDRE fazer o
pagamento da conta; que ALEXANDRE reclamou do
atendimento do bar que percebeu que ALEXANDRE estava
aborrecido, não sabendo dizer qual motivo; que a confusão
que aconteceu no bar, o ALEXANDRE estava envolvido;
que não lembra se ALEXANDRE carregava algum volume
para o carro.
Por fim, DHIONATA DA SILVA ANDRADE, esclareceu:
[...].
Acerca das provas colhidas na fase administrativa, o STJ
possui entendimento jurisprudencial no seguinte sentido:
[...]
, o juízo (ID 8727253-Pag 5), fez uma
In casu
detida análise
,
dos fatos e das provas que constam do acervo processual
com o seguinte teor:
(...) No caso concreto verifica-se que a vítima ouvida em
foi enfática ao afirmar que no dia 17
juízo e em sede policial
de março de 2012, por volta das 14h00min, o denunciado
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS anunciou o assaltou,
mediante emprego de arma de fogo, subtraindo de seu
, não sabendo precisar a
estabelecimento certa quantia
conduta dos demais denunciados FABIO RODRIGUES DE
LIMA, THIAGO DA SILVA ANDRADE, RENATO DIAS
DE SOUSA e DHIONATA DA SILVA ANDRADE.
Depreende-se dos relatos da vítima a ausência de liame
subjetivo entre os acusados, visto que os denunciados
FABIO RODRIGUES DE LIMA, TRIAGO DA SILVA
ANDRADE, RENATO DIAS DE SOUSA c DHIONATA
DA SILVA ANDRADE confirmam que estavam no
estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas, contudo em
nenhum momento tinham conhecimento de que o acusado
ALEXANDRE estava armado e que pretendia realizar o
assalto(...).
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

Com efeito, observou-se que ALEXANDRE DE SOUSA
DIAS, teria sido o protagonista de toda trama delitiva, a
revelia do grupo, ocasião em que tomou de assalto o
.
estabelecimento empreendendo fuga em seguida
Desse modo, extraem-se dos autos a narrativa de como ação
reprovável teria se desenvolvido, através dos esclarecedores
relatos testemunhais que emprestaram credibilidade ao
, que, por sua, vez
termos entabulados na exordial acusatória
responsabilizou o apelante ALEXANDRE DE SOUSA
DIAS, como o autor do delito em discussão, o qual teria
atuado sem o conhecimento dos demais integrantes do
grupo. Necessário, esclarecer a brutalidade que o apelante
ALEXANDRE DE SOUSA DIAS, exerceu em face da
vítima NATHALIA BRAGA PEREIRA, ao desferir
,
coronhadas no rosto e na cabeça da vítima, já dominada
senão vejamos:
(...) o Alexandre, com uma arma, apontou para a sua
cabeça e anunciou o assalto, levando o dinheiro do bar
adquirido naquele dia; que o acusado Alexandre a
agrediu, com pancadas e coronhadas na sua cabeça
(...).
Nesses termos, cediço repisar que o conjunto probatório se
faz irretorquível em indicar a autoria delitiva, mormente ao
se constatar que a prova colhida em sede policial, e em
, ao
juízo, sob o crivo do contraditório, foi ratificada
contrário do que advoga o recorrente em suas razões.
Na espécie, as demais provas orais produzidas, emprestam
, que fica mais evidente quando
amparo aos relatos da vítima
confrontada com a apreensão da arma utilizada no evento,
como se pode verificar pelo Auto de Apresentação e
Apreensão de Objeto (ID 8727267 - Pág. 4) (01) uma arma
calibre 32 marca taurus n° série 142884.
Na hipótese, considerando as provas produzidas no acervo,
restou inviável sustentar a tese absolutória, devendo ser
mantido o
vergastado nesse ponto.
decisum

Pela análise do excerto transcrito, noto que as instâncias
ordinárias, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos,
concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime de roubo, com
destaque para o depoimento da vítima e dos policiais que atuaram
.
logo após a consumação do delito
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no
, procedimento vedado no âmbito do
conjunto fático-probatório
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido:
[...]
2. A absolvição pretendida, fundada na ausência de provas
de autoria e materialidade e na alegação de que a vítima
teria criado a situação de privação da liberdade e lesionado a
si própria, implica, necessariamente, o reexame de todo o
conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 625.214/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
19/3/2015
DJe de
.)
30/3/2015

[...]
A pretensão do agravante de reverter a condenação para que
seja absolvido do delito de cárcere privado implicaria
necessariamente análise do conjunto probatório, o que é
inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Consoante entendimento desta Corte, o não conhecimento
do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional, em face da incidência da Súmula 7 do STJ,
prejudica o exame do dissídio jurisprudencial.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 710.396/ES, relator Ministro Gurgel de
Faria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/10/2015
.)
13/11/2015

Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro, como dito, vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da
pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça
fundamentadamente.
Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior
efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados
em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à
condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no
inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
, do
caput
Código de Processo Penal.
Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação de um decreto condenatório fundamentado unicamente
em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários
do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode deles fazer uso
para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

provas produzidas durante a instrução processual ou que esses
elementos informativos sejam repetidos em juízo, assumindo,
tecnicamente, a natureza de prova.
No caso, diferentemente do alegado, verifico que o Tribunal
estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos
extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos
, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão
em juízo
pela qual não procedem os argumentos da defesa.
Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite
a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado
exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também
em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e
da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
6a T., DJe 1o/8/2012).

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: 42e6c436-d54f-43ee-aa6c-b949c7c225f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.213.276 / PA
Número Registro: 2025/0172190-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004064020128140097 4064020128140097
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
ADVOGADOS
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
ADVOGADOS : DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA50168386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: ec3797d7-1802-420f-aeca-1452dd4aa5b5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: ec3797d7-1802-420f-aeca-1452dd4aa5b5